Tribunal: TJSP
Processo: 2031018-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DÍVIDAS CONDOMINIAIS – Embargos de terceiro opostos pela usufrutuária, ocupante do imóvel – Decisão agravada que indeferiu pedido de suspensão dos leilões designados – Dívida condominial que possui natureza 'propter rem' – Vedação legal à alienação do direito real de usufruto que não se confunde com o pedido de penhora da nua-propriedade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DÍVIDAS CONDOMINIAIS – Embargos de terceiro opostos pela usufrutuária, ocupante do imóvel – Decisão agravada que indeferiu pedido de suspensão dos leilões designados – Dívida condominial que possui natureza 'propter rem' – Vedação legal à alienação do direito real de usufruto que não se confunde com o pedido de penhora da nua-propriedade imobiliária, como no caso dos autos– Inteligência do art. 1.393 do Novo Código Civil – Precedentes do STJ – Existência de ressalva expressa do direito real de usufruto – Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.